Tribunal: TJSP
Processo: 1005329-76.2024.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-30
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Mercado Livre. Ausência de entrega do produto. Sentença de procedência. Recurso apresentado pela ré com pretensão de reforma do julgado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requerida que atuou como intermediadora do pagamento, contribuindo para a concretização da venda de produto não entregue. Responsabilidade solidária da plataforma ré, cujos serviços de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Mercado Livre. Ausência de entrega do produto. Sentença de procedência. Recurso apresentado pela ré com pretensão de reforma do julgado. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requerida que atuou como intermediadora do pagamento, contribuindo para a concretização da venda de produto não entregue. Responsabilidade solidária da plataforma ré, cujos serviços de intermediação entre comprador e vendedor integram a cadeia de consumo. Inteligência dos artigos 7o e 25, §1o, do CDC. Aplicação da teoria do Risco-Proveito. Ressarcimento dos valores pagos pela autora que é devido. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento contratual, em regra, não gera dano moral indenizável. Ausência de demonstração de violação a direito da personalidade. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.